Tribunal: TJSP
Processo: 0010791-54.2015.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de omissão – Vistoso propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de integração da decisão – Embargos rejeitados, com observação.